Tribunal: TJSP
Processo: 2115303-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado – Deferimento - Inconformismo – Pedido que se mostra incabível - Prestação alimentícia que não se confunde com caráter alimentar - Inviável, no caso, a penhora de percentual dos vencimentos do executado, com fulcro no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil - Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado – Deferimento - Inconformismo – Pedido que se mostra incabível - Prestação alimentícia que não se confunde com caráter alimentar - Inviável, no caso, a penhora de percentual dos vencimentos do executado, com fulcro no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido. *